Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Habilitação – Prontuário – Desbloqueio – Processo administrativo – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja o perigo da demora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 0000326-62.2020.8.26.0000
Voto n°23942
Registro: 2020.0000107537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0000326-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
GIOVANE DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 0000326-62.2020.8.26.0000
Voto n°23942
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000326-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GIOVANE DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
JUIZ PROLATOR: CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHOZ PEREZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23.942
EMENTA

PROCESSO
Veículo Habilitação Prontuário Desbloqueio
Processo administrativo
Tutela de urgência

Impossibilidade:
Ausente a probabilidade do direito, não há
fundamento para a tutela de urgência, mesmo que
haja o perigo da demora.

RELATÓRIO
Postergada a análise da tutela de urgência, visando à suspensão de
pontuações e o desbloqueio do prontuário de condutor.
Daí o agravo, no qual o autor alega ter sido vítima de fraude e não ser
responsável pelo cometimento das infrações de trânsito que acarretaram a
instauração de processos administrativos de suspensão do direito de dirigir. Há
perigo de dano, pois recebeu correspondência enviada pelo Detran,
posteriormente à distribuição da demanda, determinando a entrega de sua
CNH. Não foi notificado das infrações de trânsito e ainda não há, no inquérito
policial, conclusão definitiva sobre os fatos. Necessita da CNH para realizar
serviços de motoboy, essenciais para a subsistência própria e de sua família. Ao
postergar a análise da tutela de urgência, o juiz, implicitamente, afastou o
cumprimento de seus requisitos. Os documentos trazidos ao processo
comprovam que foi vítima de falsificação de assinatura. Não é proprietário dos
veículos indicados nos processos administrativos. Presentes os requisitos
legais, a tutela de urgência não pode ser negada.
O recurso foi processado somente no efeito suspensivo, no regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 0000326-62.2020.8.26.0000
Voto n°23942
plantão, observando o Desembargador Eutálio Porto que a decisão agravada
limitou-se a determinar a manifestação do réu sobre os documentos juntados
(fls.578).

FUNDAMENTOS
1. Os processos administrativos de suspensão do direito de dirigir,
registrados sob os nos 0002318-8/2018 e 0002730-3/2019, foram instaurados
em razão do cômputo de 179 e 222 pontos, respectivamente, no período de 12
meses.
O agravante sustenta ser proprietário somente de uma moto, modelo
Honda/CG 125kd, placa EXK-9673 e afirma desconhecer os condutores e
proprietários dos veículos Chevrolet Onix, placa FND-7406, e Jeep Renegade,
placa PJI-4218.
Propôs demanda contra o Departamento Estadual de Trânsito

DETRAN/SP, objetivando a anulação das pontuações e dos processos
administrativos de suspensão do direito de dirigir, além de indenização por
danos morais, no valor de trinta salários mínimos ou em quantia a ser arbitrada
judicialmente (fls.1/15).
Foi indeferida a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Com efeito, consoante estabelece a legislação processual civil
vigente, aludida tutela será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito afirmado e também o chamado risco de
dano, quer à parte, que ao próprio processo judicial.
Os requisitos, vale observar ainda, são cumulativos, não bastando,
portanto, o preenchimento de apenas um deles.
Em suma, "seja para a tutela cautelar, seja para a antecipada, deve o
requerente da medida trazer elementos que permitam convencer o julgador, em
cognição rarefeita, a aferir a urgência, somada à constatação de elementos
mínimos que ensejem o convencimento de que o autor tem razão".
No caso sob análise, sustenta o demandante não haver cometido as
infrações de trânsito que deram causa aos dois procedimentos de suspensão do
direito de dirigir a que responde.
Todavia, não se pode afirmar, apenas à vista dos elementos constantes
dos autos, que houve vício no direcionamento dos pontos (relativos às
infrações), de modo que a questão deverá ser aprofundada quando da
instrução, após a apresentação de defesa pela parte passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 0000326-62.2020.8.26.0000
Voto n°23942
Vale recordar, ademais, que os atos administrativos desfrutam da
chamada presunção de legitimidade, de caráter relativo, mas que somente cede
passo diante de prova consistente de sua impropriedade, inexistente até o
momento.
Nesse sentido: "Por gozarem os atos administrativos de presunção de
legitimidade, constitui ônus do administrado provar eventuais erros existentes,
incumbindo-lhe apresentar todos os documentos e provas necessárias à
comprovação de eventuais nulidades".
Sem prejuízo, pois, de eventual revisão da questão, fica indeferida a
tutela de urgência” (fls.513/514).
Na contestação, o Detran/SP arguiu ilegitimidade passiva, alegando que
ou autos de infração que ensejaram a instauração dos processos de suspensão
do direito de dirigir foram lavrados por outros entes públicos e órgãos. Não
houve ilegalidade, pois os processos administrativos observaram o
contraditório e a ampla defesa (fls.520/532).
O agravante reiterou o pedido de tutela de urgência, trazendo
documento novo, consistente de notificação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir, pelo período de 12 meses, imposta no processo administrativo
no 002318-8/2018; bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
pelo mesmo prazo, imposta no processo no 0002730-3/2019 (fls.567/571).
Sobreveio a decisão agravada, postergando a análise da tutela de
urgência, in verbis:
“Vistos. Preservando-se o contraditório, manifeste-se a parte contrária sobre
os novos documentos juntados (páginas 570/571). Prazo: 15 (quinze dias).
Após, conclusos para prosseguimento, com análise do pedido de
reconsideração inclusive (pág.569). Intime-se” (fls.572).
2. Realmente, o agravante demonstrou ter comunicado, em 28.8.18, à
Delegacia de Polícia do Guarujá, a ocorrência de crime de falsidade ideológica.
Informou, na ocasião, não ser proprietário dos veículos placas FDN7406 e PJI
4218, além de desconhecer seus proprietários (fls.20/21).
Conforme os termos de instauração, as infrações de trânsito foram
cometidas na condução dos veículos acima indicados, constando como ente ou
órgão autuador os Municípios de São Paulo, São Bernardo, São Caetano,
Itaquaquecetuba, Detran e DER (fls.51/52 e fls.58/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 0000326-62.2020.8.26.0000
Voto n°23942
Além do boletim de ocorrência ser peça meramente informativa, não foi
esclarecido o resultado de eventuais diligências no inquérito policial.
Os documentos trazidos são insuficientes para elidir a presunção de
legalidade e veracidade dos atos administrativos, pois não demonstram a
existência de nulidade nos processos administrativos.
Convém salientar que não foi interposto recurso da decisão que
indeferiu a tutela de urgência e o pedido de sua reapreciação é fundamentado
em documentos novos, sobre os quais deve se manifestar previamente a parte
contrária, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal (art.398 do Código de Processo Civil). Na decisão
agravada, o próprio juiz esclareceu que após a oitiva do réu reapreciará o
pedido de tutela de urgência.
Além disso, é incontroversa a inocorrência do trânsito em julgado dos
processos administrativos, pois as notificações das decisões administrativas
preveem, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso à Jari
(fls.570/571).
Nestas condições, o indeferimento da tutela de urgência não caracteriza
ofensa à Resolução no 182/2015.
Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de
urgência, mesmo que haja o perigo da demora.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA